Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-72.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026285-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENEDINA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 833.142.531-68 (APELANTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É fato que a parte autora teve a oportunidade e não contestou a vistoria técnica da qual não nega ter participado, verificando que foi dada oportunidade ao contraditório.

II - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

III - Não pode o usuário usufruir de energia de forma gratuita, enriquecendo ilicitamente, por mais que a conduta não possa ser imputada cabalmente a sua pessoa, especialmente em decorrência de ação humana incontroversamente demonstrada no caderno processual pelos prepostos da concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026285-72.2021.8.11.0041 interposto por ENEDINA DE ALMEIDA LOPES contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 213607084 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação proposta por Enedina de Almeida Lopes em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou à autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem as autoras beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 213607085 que é titular da Unidade Consumidora n. 6/207745-1, foi surpreendida com o recebimento das faturas cobrança da fatura eventual nos meses de 31/01/2018 no valor de R$ 648,18, 29/05/2018 no valor de R$ 2.637,62, 24/09/2018 no valor de R$ 6.089,22, 24/09/2019 no valor de R$ 1.802,70, 24/09/2019 R$ 4.286,52 e que desde então não houve a cobrança da energia efetivamente consumida no imóvel, já todas as faturas são de consumo a recuperar da Apelada.

Aduz que não praticou a conduta atribuída no ramal externo, de modo que se mostra indevida a cobrança dos valores de recuperação de consumo e a negativação de seu nome, bem como, a a suspensão dos serviços.

Afirma que a presente a ação já é a contestação da TOI, já que após a vistoria foi encaminhada a cobrança do consumo a recuperar e ainda do desvio que alegam que foi no ramal externo da residência da Apelante, desta forma a necessidade de reforma, sob pena de banalizar-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor além do desprestigio do Poder Judiciário frente ao poder econômico da empresa Apelada, que a cada novo dia impõe aos consumidores devido a falha na prestação de serviço regras abusivas em completo desrespeito com aqueles que de boa-fé utilizam o seus serviços;

Destaca que a decisão versada nos autos não analisou corretamente as provas e matéria trazidas, deixando inclusive de analisar as provas que não foram produzidas pela Apelada, para constituir os débitos de recuperação de consumo, que foram como se denota faturados pelo maior consumo, tendo até mesmo a sua energia suspensa.

Sustenta que a Apelada, salientando que a cobrança seria correta, ante a irregularidade encontrada no medidor da Unidade Consumidora da parte Autora, que foi constatada mediante inspeção realizada pela empresa, porém ficou comprovado que não teve consumo posterior já que a energia foi cortada e a consumidora teve que solicitar uma nova ligação em nome do seu esposo, pois o absurdo de contas de consumidor a recuperar ultrapassa 10.000,00;

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente os débitos em discussão e determinar o refaturamento das cobranças, além da condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 213607087.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024